Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739159-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO CLAUDIO LACERDA CHAGAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Roberto Cláudio Lacerda Chagas contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 36813675). 2. O apelante não providenciou o preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na sentença. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 9. Além disso, tendo em vista os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro